Tribunal: TJDFT
Processo: 0726365-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de passagem e indenização por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento da condenação por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, especialmente com a juntada de documentos comprobatórios após o recurso, indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Inadimplemento de obrigação contratual. Danos morais. O inadimplemento de obrigação contratual, em regra, não enseja a reparação por danos morais. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, para o Brasília-São Paulo, as quais foram canceladas em razão da pandemia da covid-19. O documento de ID. 30602603 demonstra que a autora anuiu com a disponibilização de crédito para utilização futura, tal como prevê a Lei 14.034/2020. Todavia, não obstante a anuência, não houve disponibilização do crédito, o que inviabilizou a remarcação das passagens pela autora. A autora, em duas oportunidades, contactou a companhia aérea, mas não obteve êxito na solução do problema. Tal fato, apesar de representar incômodo à consumidora, não resvalou para os direitos da personalidade da autora, sobretudo porque a situação poderia ter sido contornada com a mera aquisição de novas passagens. Trata-se de vicissitudes do cotidiano a que todos estão sujeitos. Ademais, os contatos feitos pela autora na solução do caso não demonstram perda de tempo útil que supere o razoável, de modo que não se aplica ao caso a teoria do desvio produtivo. Dessarte, descabe a condenação por danos morais.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

J